Tribunal: STF
Processo: Rcl 79478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por A Ribeiro de Almeida Logística Ltda., contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Marabá/PA no Processo 0000154-04.2024.5.08.0107, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    [...] figura como ré em ação trabalhista na 1ª Vara do Trabalho de Marabá/PA, cujo objeto é o reconhecimento de vínculo empregatício decorrente da prestação de serviços formalmente contratada como pessoa jurídica (“pejotização”) , tema objeto do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603 RG/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral e determinou a suspensão nacional de todos os processos em trâmite sobre a matéria (Tema 1.389).



    1.2. Ciente da determinação, a Reclamada requereu expressamente, tanto na contestação, quanto na audiência realizada no último dia 5 de maio de 2025, a suspensão do processo, nos termos do que foi decidido pelo STF. Contudo, o juízo reclamado indeferiu de forma evasiva o pedido, afirmando que o processo será suspenso apenas após a audiência de instrução, designada para 30/05/2025.



    1.3. Tal posicionamento representa nítido descumprimento da decisão desta Corte, que determinou a suspensão imediata dos processos afetados pelo Tema 1.389, e não a postergação ou condicionamento à produção de prova ou realização de audiência. 



    1.4. Em outras palavras, a conduta do juízo reclamado criou, de forma indevida, uma “condição futura” (a conclusão da instrução processual) para o cumprimento de uma ordem vinculante desta Corte Suprema, desrespeitando não apenas sua autoridade constitucional, mas também esvaziando o comando vinculante emanado do STF, operando uma suspensão “diferida” absolutamente incompatível com a determinação de sobrestamento imediato e obrigatório  (documento 1, pp. 1-2).  



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389), com a consequente cassação dos atos praticados em desrespeito à ordem de suspensão (documento 1, p. 6).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Marabá/PA, proferida na audiência inicial, da qual extraio o trecho pertinente:



    Pela ordem, o patrono da reclamada requer imediato suspensão do presente feito, considerando que se trata de pedido envolvendo pejotização, com base no decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389).  



    Este Juízo, por óbvio, acata a decisão do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.532.603 RG/PR, sendo que este processo será suspenso ao final da instrução processual. 



    Sendo assim, não haverá sentença, até que haja decisão final do Agravo n.º 1.532.603 RG/PR. 



    Dessa forma, indefiro o pedido da reclamada, considerando o princípio da celeridade processual, com previsão na Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII  (documento 12, p. 2).



    Verifico, assim, que a decisão reclamada, ao analisar o pedido de suspensão do processo, manteve a audiência de instrução marcada para o dia 30/5/2025 e afirmou que suspenderá o trâmite processual apenas ao final da instrução. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Nesse passo, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0000154-04.2024.5.08.0107 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Marabá/PA.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator